Tribunal: STF
Processo: AI 490610
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-13
Data de publicação: 2004-04-13

Ementa:
1. Encontra-se ilegível a data de ingresso contida no protocolo da
petição do recurso extraordinário, sendo dever da parte fiscalizar a
 inteireza do traslado. Incidência da Súmula STF nº 288.
2. Tardia
é a tentativa de regularizar o instrumento quando já se encontre
neste Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo regimental improvido.